Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIR LOPES MARTINS, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência no bojo da ação de sustação de protesto, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. JAIR alegou que nunca residiu ou adquiriu mercadorias no Distrito Federal, logo nãos seria contribuinte de imposto nesta unidade da federação. No entanto, foi surpreendido com um protesto de uma certidão de dívida ativa no valor de R$59.409,79, realizado no mês de dezembro de 2021. Esse protesto remeteria à execução fiscal n. 0043450-09.2009.8.07.0000, em trâmite na Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. No entanto, o crédito tributário perseguido seria decorrente de fato gerador ocorrido no ano 2000 e a ação ajuizada somente no ano de 2.009, logo a pretensão já estaria prescrita. Não obstante, somente no ano de 2021 ocorreu o despacho determinando a citação, o que evidenciaria ainda mais a prescrição. Por fim, ocupa cargo eletivo, sendo Prefeito do município de Conceição do Araguaia/PA, e a manutenção do protesto causaria prejuízos à sua imagem de homem público probo e com dignidade condizente para chefiar o Poder Executivo Municipal. Requereu a “antecipação de tutela a pretensão recursal no seu efeito suspensivo ativo, para reformar a r. decisão de 1o grau nos autos de no 0701998-15.2022.8.07.0003, denominando-se AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, devendo ser sustado o protesto registrado no Cartório 10° Serviço De Notas E Protestos De Ceilândia, sob protocolo n° 1300820, cujo protesto restou sob o n° 708210 em 01/12/2021, livro 2833, folha 209, caso ainda não tenha sido lavrado ou, alternativamente, suspender os efeitos do protesto, caso já tenha sido lavrado, bem como suspender a publicidade do protesto, através de Ofício para o Tabelionato de Protestos; Assim como que sejam oficiados também o SPC e Serasa para a retirada do nome do Autor de seus cadastros” Preparo regular sob ID 32698548. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Recebo a emenda ID 114960033. II – JAIR LOPES MARTINS pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a sustação dos efeitos de protesto realizado pelo DISTRITO FEDERAL. Segundo o exposto na inicial, o DISTRITO FEDERAL promoveu o protesto da CDA 50112707050 junto ao 10o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Ceilândia, no valor de R$ 59.409,79. Diz que o débito se refere a imposto cujo fato gerador ocorreu em 2000. Afirma que o crédito é objeto da execução fiscal 0043450-09.2009.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Alega que nunca residiu em Ceilândia, nem adquiriu qualquer bem naquela cidade. Observa que a execução fiscal foi ajuizada somente em 2009, tendo ocorrido a prescrição do crédito. Aponta má fé do ente público ao efetuar o protesto. Aduz que sofreu dano moral em razão do ato, pois exerce cargo político. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. Não obstante as razões apresentadas pelo requerente, não é possível a concessão da tutela de imediato. Segundo se verifica da petição inicial da execução fiscal, a CDA diz respeito a crédito tributário oriundo de auto de infração por não recolhimento de ICMS. O protesto de CDA é expressamente permitido por lei, como se vê no art. 1o, parágrafo único, da Lei 9492/1997, com a redação dada pela Lei 12767/2012. Após essa mudança na lei, passou a ser plenamente cabível o protesto de CDA, restando superada orientação anterior que vedava tal prática. Acrescente-se que esse dispositivo foi reconhecido como constitucional pelo c. STF: (...) Assim, considerando-se que a CDA foi constituída e deu ensejo ao ajuizamento de execução fiscal, não há óbice, em princípio, para que o título seja levado a protesto. Vale destacar que não há elementos cognitivos suficientes, por ora, para avaliação das alegações do autor quanto à inexigibilidade do crédito em razão de prescrição da pretensão executiva ou mesmo por erro em sua constituição, já que o autor afirma jamais ter residido em Ceilândia, o que indica, em princípio, possibilidade de utilização de seu nome por terceiro, sem autorização, mediante fraude. Essas questões, no entanto, deverão ser apreciadas com maior profundidade após a instauração do contraditório. Por outro lado, cabe destacar que o autor não ofereceu garantia para a satisfação do crédito. Nesses termos, verifica-se não haver plausibilidade no direito alegado pela parte autora. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência e de evidência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, cabe consignar que a alegação do agravante de que não é contribuinte de imposto no Distrito Federal não está suficientemente demonstrada e demanda dilação probatória. Somente após o contraditório, os fatos serão suficientemente delineados e viabilizará a análise de referido contexto. Lado outro, neste juízo perfunctório, verifica-se que o protesto em questão sequer teria relação com a execução fiscal ajuizada no ano de 2009. Conforme se verifica da certidão de protesto juntada pelo agravante, o título protestado foi a CDA n. 50112707050, emitida e vencida no dia 10/11/2021 e no valor de R$59.409,79 (ID 32764619, pag. 20). Lado outro, a CDA que ensejou a propositura da execução fiscal é de número 2.181.878, emitida em 27/07/2004, no valor histórico de R$9.656,60 (ID 32764619 - Pág. 30). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator